Tribunal: CARF
Processo: 10166.907447/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.907447/2011-33
ACÓRDÃO
1401-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO ONS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
para a realização de diligências e, quanto ao mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer um direito creditório de R$ 64.078,67, homologando-se as compensações declaradas
até o limite do crédito disponível.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907447/2011-33
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário a este Colegiado tendo em vista
que a decisão administrativa de primeira instância julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade dirigida ao Despacho Decisório emitido pela DRF Brasília, o qual homologou
parcialmente a compensação declarada em Per/Dcomp(s) transmitidas pela Interessada.
Eis o quadro Parcelas de Composição do Crédito Informadas no Per/Dcomp,
conforme análise do referido Despacho:

Como se percebe, houve glosa de retenções de imposto, que se encontra
discriminada no quadro Análise das Parcelas de Crédito – Imposto de Renda Retido na Fonte:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907447/2011-33
3

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Interessada apresentou sua defesa concentrando-se apenas em algumas
retenções indicadas no quadro supra, conforme destacadas na decisão recorrida consubstanciada
no Acórdão de no 12-110.136 proferido pela 1a Turma da DRJ/RJO em sessão de 27/08/2019.
A seguir reproduzo o voto, naquilo que se refere à matéria impugnada:
33. Quanto aos documentos juntados pela manifestante para comprovar as
retenções, cabe aqui algumas considerações:
34. Com relação à fonte pagadora CNPJ 02.016.439/0001-38, no valor de R$
61.144,04, foram apresentadas cópias de Notas Fiscais e extratos bancários (fls.
37/196). No entanto, tais documentos não são hábeis para provar que
efetivamente houve a retenção na fonte. O documento elencado pela legislação
para fazer prova da retenção é o comprovante de retenção, como já mencionado
anteriormente.
35. Com relação à fonte pagadora CNPJ da Fonte Pagadora no 04.605.162/0001-
04, valor de R$ 1.271,42, apresenta comprovante de retenção (fl. 197). Assim, a
retenção foi efetivamente comprovada.
36. Com relação à fonte pagadora CNPJ da Fonte Pagadora no 23.274.194/0001-
19, valor de R$ 638.580,91, apresenta comprovante de retenção sob código 6190
(fl. 199), valor confirmado em DIRF. Assim, a retenção foi efetivamente
comprovada.
37. Com relação à fonte pagadora CNPJ da Fonte Pagadora no 23.664.303/0001-
04, valor de R$ 2.934,63, apresenta comprovante de retenção sob código 4085 (fl.
200). Verifica-se que tal código diz respeito à retenção de contribuições sociais
sobre bens e serviços e não de imposto de renda. Conforme Ficha 54 da DIPJ, a
mesma fonte pagadora, DEPARTAMENTO MUNICIPAL ELETRICIDADE DE POÇOS DE
CALDAS, consta como retenção de prestação de serviços para efeito de IR, sob
código 1708 (IRRF - Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica).
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907447/2011-33
4
38. Embora conste o código 8045 (Rendimentos não especificados (condenações
judiciais, multas e vantagens; serviços de propaganda), o código 4085 (Ret Contrib
Pagt Est/Df/Munic - Bens/Serviços - CSLL/COFINS/PIS) se coaduna mais com a
relação entre a manifestante, OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, e a
fonte pagadora DEPARTAMENTO MUNICIPAL ELETRICIDADE DE POÇOS DE
CALDAS.
39. Abaixo, destaca-se a tela da Ficha 54 da DIPJ:

40. Assim, a retenção de contribuição social não pode compor o saldo negativo de
IRPJ. Diante desse fato, a retenção, no valor de R$ 2.934,63, da fonte pagadora
CNPJ no 23.664.303/0001-04, não foi comprovado para efeito do saldo negativo
de IRPJ.
41. Com relação à fonte pagadora CNPJ da Fonte Pagadora no 58.160.789/0001-
28, valor de R$ 21.618,62, apresenta comprovante de retenção sob código 3426
(fl. 201), valor confirmado em DIRF. Como já mencionado anteriormente, o código
está devidamente informado na Ficha 54 da DIPJ. Assim, a retenção foi
efetivamente comprovada.
42. Com relação à fonte pagadora CNPJ da Fonte Pagadora no 60.770.336/0001-
65, valor de R$ 23.708,05, apresenta comprovante de retenção sob código 3426
(fl. 202), valor confirmado em DIRF. Como já mencionado anteriormente, o código
está devidamente informado na Ficha 54 da DIPJ. Assim, a retenção foi
efetivamente comprovada.
43. Com relação à fonte pagadora CNPJ da Fonte Pagadora no 60.894.730/0001-
05, valor de R$ 328,41, apresenta comprovante de retenção sob código 3820 (fl.
202). Embora não conste especificamente aquele código na Ficha 54 da DIPJ, o
valor total informado no comprovante de retenção, no montante de R$ 7.641,67,
como destacado na tela abaixo. Assim, a retenção foi efetivamente comprovada.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907447/2011-33
5
44. Quanto a alegação de que havia retenções, no montante de R$ 78.333,53, que
não foram informadas na Dcomp, é importante frisar que tais valores não fazem
parte de lide, uma vez que não compuseram o saldo negativo de IRPJ do período,
indicado pela própria manifestante tanto em sua Dcomp quanto na DIPJ.
[...]
53. Desta forma, quanto às receitas de serviços e financeira, os rendimentos
informados em DIRF guardam relação com as receitas informadas na DIPJ. Assim,
todo o valor retido, no montante de R$ 5.808.794,00, pode compor do(a) IRPJ
devido(a) no final do período. Assim, foram confirmadas as parcelas, conforme
tabela abaixo:

54. Nesse sentido, o valor confirmado acima, no montante de R$ 9.524.921,38,
deve compor o Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2006, e tendo em vista
que o(a) IRPJ devido(a) apurado(a) em DIPJ foi de R$ 6.589.140,72, apura-se o
saldo negativo pela seguinte equação exposta na tabela abaixo:

56. IV – CONCLUSÃO
57. Face o exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório referente à IRPJ do ano-
calendario 2006 no valor de R$ 685.507,51 (valor original) e que se homologue a
compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 09 de setembro de 2019 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 09 de outubro de 2019.
Eis as alegações (destaques do original):
12. Antes de mais nada, como os valores referentes ao Saldo Negativo de IRPJ ora
em discussão advém de retenções realizadas por força das atividades de caráter
público e essencial exercidas pelo ONS, cabe exclusivamente aos órgãos e
empresas responsáveis pela retenção a disponibilização dos respectivos
comprovantes, nos termos do art. 12 da Instrução Normativa SRF no 459/2004. In
Verbis:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907447/2011-33
6
“Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do
ano subsequente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por
meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total
retido, por contribuinte e por código de recolhimento”.
(destacou-se).
13. Cabe esclarecer, ainda, que a totalidade desses documentos não foi
disponibilizada à Recorrente. Por conseguinte, faz-se imprescindível a conversão
do julgamento desse Recurso Voluntário em diligência, a fim de que se oficie as
referidas empresas, determinando que as mesmas remetam os referidos
Informes de Rendimento, através dos quais será possível comprovar que os
valores foram retidos na fonte, possibilitando, assim, o reconhecimento dos
créditos provenientes de Saldo Negativo informados nas DCOMP em voga.
[...]
19. Ainda com o objetivo de demonstrar o desacerto da decisão recorrida,
observe-se que foram mantidas determinadas glosas, mesmo diante da
comprovação pela Recorrente acerca dos recebimentos e das respectivas
retenções. Veja-se, por exemplo, as considerações do Acórdão recorrido acerca da
retenção realizada pela fonte pagadora de CNPJ no 02.016.439/0001-38:
“Com relação à fonte pagadora CNPJ 02.016.439/0001-38, no valor de R$
61.144,04, foram apresentadas cópias de Notas Fiscais e extratos bancários (fls.
37/196). No entanto, tais documentos não são hábeis para provar que
efetivamente houve a retenção na fonte. O documento elencado pela legislação
para fazer prova da retenção é o comprovante de retenção, como já mencionado
anteriormente (...)”
20. Como se observa do “Anexo A” acostado nos presentes autos às fls. 37/222, a
Recorrente fez prova cabal das retenções através das Notas Fiscais onde se fez
constar os valores retidos, bem como dos respectivos extratos que demonstram o
recebimento dos valores líquidos recebidos. O Acórdão recorrido, entretanto,
valendo-se do formalismo exacerbado, resolveu “dar de ombros” para esses
importantes documentos, em manifesta violação ao princípio da verdade material.
[...]
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907447/2011-33
7
24. Conclui-se, assim, que se eventualmente remanescer qualquer dúvida com
relação ao direito da Recorrente, então, que se determine a realização de
diligência de modo a comprovar-se as informações plasmadas em suas
declarações.
[...]
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, a Recorrente alega que não conseguiu os informes das fontes
pagadoras, requerendo que este órgão determine a realização de diligências para que supra uma
obrigação que não lhe compete, afinal, tal documento não é, somente, o único a comprovar as
retenções de imposto promovidas pelas fontes pagadoras, assunto sumulado no CARF:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Equivocado, neste ponto, a posição adotada na decisão recorrida, de forma que
entendo que deva ser considerada comprovada a retenção de R$ 61.144,04, então dispersa em
várias notas fiscais e extratos bancários no Anexo A do recurso e sequer examinadas pela DRJ,
assim como considero comprovada a retenção de R$ 2.934,63, por entender não ser suficiente a
defesa da glosa fiscal.
No mais, de se rejeitar a realização de diligências, até porque a Recorrente nada
trouxe que pudesse provocar o Colegiado neste sentido, ou seja, algum indício de eventual
existência do crédito glosado.
Conclusão
É o voto, rejeitar a realização de diligências e, quanto ao mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um direito creditório de R$ 64.078,67, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907447/2011-33
8

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 356
DF CARF MF
Original